Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-18.2024.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001417-18.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[APARECIDA MARIA DE JESUS - CPF: 177.903.361-34 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), REGIVAINE DOS SANTOS REIS - CPF: 046.437.491-05 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0001-41 (APELADO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO), AGENCIA DE PASSAGENS E ENCOMENDAS SANTA FE LTDA - CNPJ: 05.219.256/0001-08 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001417-18.2024.811.0011

APELANTE:

APARECIDA MARIA DE JESUS

APELADO:

EXPRESSO ITAMARATI S/A e AGÊNCIA DE PASSAGENS E ENCOMENDAS SANTA FÉ LTDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Aparecida Maria de Jesus contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Expresso Itamarati S/A e Agência de Passagens e Encomendas Santa Fé Ltda., em razão do extravio de bagagem ocorrido durante viagem rodoviária de Santa Fé do Sul/SP a Mirassol d’Oeste/MT. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 450,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. Inconformada, a autora recorre, buscando a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais diante do extravio de bagagem, considerando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das empresas rés é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço (extravio da bagagem) e dos danos experimentados pela consumidora.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável, especialmente em razão dos transtornos decorrentes da perda de objetos pessoais com valor afetivo, durante viagem de longa distância.

O valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do caráter compensatório-pedagógico da indenização, sendo cabível sua majoração para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

TESE DE JULGAMENTO:

O extravio de bagagem em transporte rodoviário configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor da indenização por danos morais deve refletir a extensão do dano, respeitando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; CC, art. 402; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív no 0002192-79.2013.8.11.0029, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2015, DJE 06.08.2015; TJMT, Ap Cív no 1041660-62.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 04.11.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1001417-18.2024.811.0011

APELANTE:

APARECIDA MARIA DE JESUS

APELADO:

EXPRESSO ITAMARATI S/A e AGÊNCIA DE PASSAGENS E ENCOMENDAS SANTA FÉ LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
APARECIDA MARIA DE JESUS
em face de sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor de
EXPRESSO ITAMARATI S/A e AGÊNCIA DE PASSAGENS E ENCOMENDAS SANTA FÉ LTDA.

Apelante sustenta que, durante viagem realizada de Santa Fé do Sul/SP a Mirassol d’Oeste/MT, teve sua bagagem extraviada pela empresa de transporte, contendo pertences pessoais, inclusive de elevado valor sentimental.

Defende que tal conduta configurou evidente falha na prestação do serviço, ofendendo os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, postulando, assim, a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a função pedagógica da reparação civil.

A sentença proferida pelo juízo da
1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial
, reconhecendo a falha na prestação de serviço, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformada com o valor arbitrado, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando que o
quantum
fixado é insuficiente diante da gravidade dos fatos, da condição de pessoa idosa da vítima e da necessidade de efetivar o caráter pedagógico da indenização.

Requer a
majoração
do valor indenizatório.

Nas contrarrazões (id. 306550858)
, a parte recorrida
pugna pelo desprovimento do recurso.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, vez que a parte recorrente faz
jus
a assistência judiciária, conforme certidão id. 307739398.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara:

O cerne da questão recai apenas em analisar o
quantum
arbitrado a título de indenização morais.

Pois bem.

Considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo Juízo de Primeira Instância não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo pela necessidade de sua majoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme
precedentes deste Tribunal em situações análogas:

Neste seguimento:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - EXTRAVIO DE BAGAGEM - TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE VIGILÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADO COM BASE NO ARTIGO 20, §3o, DO CPC - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1- Extravio da bagagem da demandante se deu por falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de segurança que se, minimamente, espera na realização de tal atividade, razão pela qual restou estabelecido, o nexo causal.

2- É importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento sem causa, nesse sentido o valor arbitrado em R$5.000,00 se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a autora, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, sentença reformada nesse aspecto.

3- Em se tratando de sentença condenatória, mesmo que importando em pequeno valor, o mais justo é a aplicação do § 3o do art. 20, que disciplina como percentual e base de cálculo para as sentenças condenatórias, os honorários entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. (N.U 0002192-79.2013.8.11.0029, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL

– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Os danos morais devem ser fixados em um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda, conforme restou demonstrado no presente caso. (N.U 1041660-62.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)”

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
em consonância com o parecer ministerial, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de indenização moral de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025